Tribunal: TJES
Processo: 5003178-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003178-24.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS AGUIAR TRANCOSO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003178-24.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
LUCAS AGUIAR TRANCOSO.

RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES).

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA CORRENTE INATIVA. COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR QUANTO À INATIVIDADE (ART. 373, I, CPC). EXTRATOS APRESENTADOS POSTERIORES AO DÉBITO. REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que o autor pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, alegando que a instituição financeira efetuou cobranças de tarifas em conta universitária inativa, culminando na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor não comprovou a inatividade da conta no período anterior ao vencimento da dívida (janeiro/2023), nem a formalização do pedido de encerramento da conta, conforme exigência contratual.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, sustentando a nulidade da sentença por omissão quanto à revelia do banco réu (ausência na audiência de conciliação) e violação ao princípio da inversão do ônus da prova. No mérito, reafirma a abusividade das cobranças em conta sem movimentação.

4. O recurso não merece provimento. Preliminar de nulidade afastada: a ausência da instituição financeira na audiência de conciliação, embora possa ensejar a revelia, não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos quando estes contrariam a prova documental dos autos ou carecem de verossimilhança mínima. O juízo de origem fundamentou adequadamente a improcedência com base no acervo probatório. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não desonera o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações. No caso, cabia ao autor demonstrar que a conta estava inativa no período de constituição do débito. Contudo, os extratos colacionados referem-se a períodos muito posteriores ao vencimento da dívida negativada, impossibilitando a verificação do estado da conta em 2021 e 2022.

5. Inexistindo prova da solicitação de encerramento da conta ou do cancelamento do pacote de serviços "Cesta Multivantagens", e restando ausente a comprovação da inatividade prolongada contemporânea ao débito, a cobrança de tarifas previstas em contrato assinado pelas partes é legítima. Por conseguinte, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro (art. 98, § 3º, do CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)